Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-56.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001018-56.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0002-32 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no 1001018-56.2019.8.11.0013

Apelante
: Rodomax Comércio de Combustíveis Ltda.

Apelado
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

2° Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR EXTERNO - NÃO COMPROVADA A CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 167, parágrafo único, determina a necessidade de demonstração de que as irregularidades no medidor de energia elétrica externo foram causadas pelo consumidor, porquanto não podem a ele ser atribuídas sem a devida comprovação.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001018-56.2019.8.11.0013

Apelante
: Rodomax Comércio de Combustíveis Ltda.

Apelado
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

2° Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de
Rodomax Comércio de Combustíveis Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida pelo apelante em desfavor do apelado.

Sentença:
julgou improcedente a ação, revogou a tutela provisória deferida e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Apelação
(Id. 40735675): alega que não acompanhou todo o procedimento realizado pela apelada, conforme disposto em sentença, já que não houve acompanhamento do ato de inspeção, de que somente foi notificada posteriormente, acerca de suposta fraude no medidor.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja realizada perícia especializada no medidor, a fim de apurar se houve mesmo o desvio de energia alegado pela empresa apelada.

Informa que a redução no consumo no período entre 08/2017 e 03/2018 se deve ao fato de que o restaurante estava desativado e no período de 04/2018 a 10/2018 à movimentação reduzida em razão da greve dos caminhoneiros.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam anuladas as cobranças indevidas, bem como para que seja condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais à apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 40735680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020